Tribunal: TJPA
Processo: 0868821-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868821-02.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU). EXERCÍCIO FISCAL DE 2014 A 2016. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0868821-02.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
Município de Belém

APELADO:
SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA – ME

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, Dr. Homero Lamarão Neto, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Apelante em face da
SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA – ME
.

SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA – ME
, apresentou exceção de pré-executividade (ID 12104176), sustentando a ilegitimidade passiva por não ser legítimo proprietário do imóvel que originou a dívida, conforme certidão imobiliária de id 8665444, a qual indica MR2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A como proprietário do bem. Pede a declaração de nulidade da CDA e extinção do feito sem resolução de mérito.

O juízo a
quo
acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito,
in verbis
(ID n°12104191):

[...]

ANTE O EXPOSTO,
declaro

extinto o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

[...]

Irresignado, o Município de Belém interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 12104192).

Sustenta que os dados cadastrados junto ao banco de dados da Municipalidade são alimentados pelo contribuinte, a quem cumpre informar sempre que houver alguma alteração na relação jurídico tributária mantida com o Fisco. Assevera que se trata de obrigação acessória disciplinada em lei municipal, especificamente, no Regulamento do IPTU aprovado pelo Decreto nº. 36.098/99.

Por essa razão, defende que o cadastro no momento da inscrição em dívida ativa apontava como possuidor do imóvel o executado/apelado, o qual, por algum motivo (possivelmente por ser possuidor do bem imóvel) informou seus dados cadastrais e sua condição de possuidor/titular do domínio útil do imóvel.

Desse modo, ratifica que o lançamento realizado pela Administração Fazendária Municipal foi perfeito, indicando quem constava como possuidor do imóvel junto ao Registro de Imóveis.

Por fim, menciona que não pode ser penalizado a satisfazer o ônus sucumbencial por propor a execução contra quem constava em seu banco de dados, inclusive, apto a promover impugnações administrativas contra o lançamento do tributo.

SERVMIX TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA – ME apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id 12104195) refutando todos os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de intervir nos autos (id 12162830).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o Município de Belém, por força do princípio da causalidade, em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

No caso em análise, a ação de execução fiscal promovida pelo Município de Belém/PA foi referente a Certidão de Dívida Ativa nº 383.804/2018 oriunda de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU condizentes aos exercícios de
2014, 2015 e 2016
, referentes Unidade Comercial nº 02, da Quadra C2, integrante do Condomínio de lotes “ALPHAVILLE II”

Entretanto, o executado/apelado nunca foi proprietário do referido imóvel, a qualquer título, conforme se verifica através da Certidão de Registro de Imóveis (id 12104181), na qual claramente se verifica que o imóvel pertence e sempre pertenceu à empresa MR2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Diante disso, incontroverso que o crédito foi lançado de forma errônea, em nome de quem nunca foi proprietário do bem.

Vale mencionar, que a ausência de atualização do cadastro imobiliário em razão da alienação do imóvel não tem o condão de afastar a ilegitimidade ou a nulidade do lançamento realizado.

Sobre o tema, coleciono os seguintes precedentes:

Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Decisão que indeferiu a substituição do polo passivo pelo atual compromissário comprador do imóvel - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Ação proposta contra a proprietária, cujo nome consta na matrícula do imóvel – Agravante cujo nome não constou da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta o pedido – Ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura que não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) – Aplicação da Súmula 392, do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20313163120228260000 SP 2031316-31.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 10/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUTADA QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL NÃO IMPEDE A IMPOSIÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DADO O EXPRESSIVO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. Acolhida a exceção de pré-executividade que reconheceu ilegitimidade da executada, tem lugar a imposição de carga sucumbencial ao exequente, ainda que descumprida obrigação acessória de atualizar o cadastro imobiliário municipal.

(TJ-SP - AC: 15009171020158260554 SP 1500917-10.2015.8.26.0554, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 08/10/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021)

Acerca dos honorários advocatícios, o apelante aduz que não há como acolher a exceção, muito menos computar culpa ao Município de Belém por propor a execução contra quem constava em seu banco de dados, inclusive, apto a promover impugnações administrativas contra o lançamento do tributo.

Pois bem.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.

Por sua vez, o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. Nesses casos, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado.

Desse modo, reitero os fundamentos mencionados pelo Juízo
a quo,
na medida em que o Município de Belém deu causa à instauração da presente demanda.

Diante disso,
não merece prosperar
os argumentos do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023